Tribunal: TJDFT
Processo: 0718007-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. REITERAÇÃO DE WRITS ANTERIORES. DECISÃO DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. A revisão periódica da prisão preventiva, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, mostrando-se ainda necessária a medida extrema para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução criminal, diante da gravidade concreta dos delitos – tráfico e associação para o tráfico que acarretou a apreensão de oito quilos de cocaína e três quilos de crack – e da evasão do paciente, que, ciente da existência de investigação criminal, se furtou à ação da Justiça por quase oito anos.
3. Ordem denegada.